Tribunal: STF
Processo: ARE 1578957
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO AMBIENTAL. IBAMA. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NOS TEMAS 1.036 E 1.043 DO STJ. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO EM MATÉRIA AMBIENTAL. SÚMULA 613/STJ. 



    1. A questão discutida no recurso especial é de direito, a saber, a conformidade de acórdão recorrido com precedente firmado em recurso especial representativo da controvérsia, bem como a incidência do Enunciado 613 desta Corte Superior. Desta forma, a análise da insurgência não incorre em violação à Súmula 7/STJ. 



    2. A Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais 1.814.945/CE, 1.814.944/RN e 1.816.353/RO, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou tese de que "[a] apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional" (Tema 1.036). 



    3. O acórdão recorrido comporta reparo, porque destoante tanto da tese proferida pela Primeira Seção como do entendimento consubstanciado na Súmula 613/STJ, que assim dispõe: "Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental." 



    4. Agravo interno não provido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No apelo extremo, o recorrente alega violação dos artigos 5º, caput e incisos XXII e LIV, e 170, caput, da Constituição Federal.



    Sustenta que o acórdão recorrido “acabou por reformar a decisão que havia concedido a segurança pleiteada pela ora Recorrente. Tal reforma, contudo, resultou na imposição de um gravame desproporcional e materialmente injusto, desconsiderando por completo a realidade jurídica e fática consolidada do caso.”



    Discorre que “a atuação da empresa Recorrente sempre se pautou pela boa-fé, responsabilidade e estrito cumprimento das obrigações legais inerentes à sua atividade. No presente caso, a Recorrente foi contratada para realizar o transporte de madeira em favor da empresa Albino de Campos Schmitt & Cia Ltda., tendo adotado todas as providências exigíveis à sua condição de transportadora.”



    Argumenta que “a empresa Recorrente agiu com diligência, prudência e total respeito à legalidade, confiando, como lhe é permitido presumir, que a documentação apresentada pela contratante refletia a regularidade da operação.”



    Aduz que “não há nos autos qualquer prova, indício ou sequer alegação consistente de que o caminhão da Recorrente tenha sido utilizado de forma habitual ou direcionada à prática de ilícitos ambientais. Tampouco há histórico de infrações por parte da empresa, que, repita-se, é formada apenas por um casal que depende desse único veículo para sua sobrevivência.”



    Defende que “ a aplicação retroativa dos Temas 1.036 e 1.043 do STJ ignorou por completo a realidade jurídica consolidada da Recorrente — que, desde 2014, contava com decisões favoráveis, baseadas em sua boa-fé e ausência de dolo. O acórdão recorrido, ao aplicar tais precedentes de forma automática, sem qualquer modulação de efeitos, desconsiderou a situação individual da empresa”.



    Pontua que “o direito da Recorrente à restituição do bem foi reconhecido inicialmente por decisão liminar em 2014, posteriormente confirmado por sentença de mérito em 2017 e mantido por acórdão do TRF da 1ª Região em 2022. Todas essas decisões foram proferidas antes da fixação da tese repetitiva pelo STJ, refletindo um entendimento jurídico já estabilizado e reiteradamente aplicado pelas instâncias ordinárias.”



    Alega que “a apreensão, tal como mantida, impõe à Recorrente uma pena patrimonial extrema, injustificada pela ausência de culpa, habitualidade, dolo ou mesmo vínculo direto com a infração ambiental apurada. Trata-se de uma medida punitiva desproporcional, que desconsidera o fato de que a Recorrente é parte estranha à cadeia de responsabilidade do ilícito praticado por terceiros, figurando tão somente como transportadora que agiu conforme os protocolos legais.”



    Pleiteia, ao fim, o provimento do presente recurso, “para que seja reformado o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e restabelecido o acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que havia corretamente reconhecido o direito da Recorrente à restituição do caminhão apreendido.”



    Decido.



    Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado pela ora recorrente, para que proceda à restituição definitiva de um veículo e um reboque da parte, apreendidos por motivo de sua utilização no transporte irregular de madeira.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o recurso especial interposto pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama, lhe deu provimento para denegar a segurança pleiteada. 



    Inconformada, a ora recorrente interpõe agravo interno, o qual não foi provido pela Primeira Turma do STJ. Colhe-se do voto condutor a seguinte fundamentação:



    “Em que pese aos argumentos aduzidos, o presente agravo interno não comporta acolhimento. 



    Inicialmente, é de se destacar que a questão discutida no recurso especial é de direito, a saber, a conformidade de acórdão recorrido com precedente firmado em recurso especial representativo da controvérsia, bem como a incidência de enunciado sumular desta Corte Superior. Desta forma, a análise da insurgência não incorre em violação à Súmula 7/STJ.



    No que segue, a despeito dos precedentes colacionados, enfatiza-se que o entendimento atual da Primeira Seção do STJ, firmado por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais 1.814.945/CE, 1.814.944/RN e 1.816.353/RO, sob o rito dos recursos repetitivos, é de que "[a] apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional" (Tema 1.036). A propósito:



    (...)



    Na hipótese em análise, a Corte de origem não exerceu devidamente o juízo de retratação, pois proferiu a seguinte decisão (fl. 584):



    Na hipótese, do que se depreende do acórdão proferido por este Tribunal, não houve dissonância com o que foi decidido pelo STJ nos Temas 1.036 e 1.043, tendo-se optado, diante das circunstâncias do caso, pela aplicação da teoria do fato consumado, considerando a pouca efetividade, do ponto de vista prático, de se fazer cumprir ordem de apreensão de veículos há muito já liberados por ordem judicial. No caso concreto, resguardou-se a situação jurídica consolidada pelo decurso de tempo, tendo em vista que a “a liminar foi deferida em 02/05/2017, confirmada por sentença prolatada em 28/11/2017, antes, portanto, das teses fixadas pelo STJ (Tese 1.036, julgamento em 10/02/2021, D Je de 24/02/2021; Tese 1.043, julgamento em 10-02-2021; D Je 26/03/2021) [...] (id. 231854529).



    Dessa forma, como já consignado na monocrática agravada, o acórdão recorrido comporta reparo, porque destoante tanto da tese proferida pela Primeira Seção como do entendimento consubstanciado na Súmula 613/STJ, que assim dispõe: "Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental."



    Nessa linha:



    (...)



    Ademais, também importa acrescentar que, nos termos em que proferido o acórdão recorrido, fica evidente a existência de violação ao "art. 927, § 3º, do Código de Processo Civil, pois, presumindo a impossibilidade ou dificuldade de apreender veículos há muito tempo liberados por decisão judicial anterior, restringiu os efeitos de um precedente que o Superior Tribunal de Justiça não modulou" (AREsp 1.033.647/RO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024).



    Por fim, descabida a análise das demais alegações, tendo em vista se caracterizarem como inovação recursal, porquanto não constam das contrarrazões de fls. 555/567, sendo oportuno destacar que "[é] inviável a análise de alegações voltadas à desconstituição do julgado que não foram suscitadas nas razões do recurso especial, por se tratar de indevida inovação recursal" (AgInt no AgInt no REsp 1.995.199/PB, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 



    Dessa forma, nenhum reparo merece a monocrática agravada, que deve ser mantida em todos os seus termos.”



    Nesse contexto, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Ademais, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Ambiental. IBAMA. Auto de infração. Multa. Razoabilidade e proporcionalidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.217.112/CE-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Dias Toffoli, DJe de 24/10/2019)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. TRANSPORTE DE MADEIRA. APREENSÃO DA CARGA. ARTIGO 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 14.9.2010. 1. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 887.926 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.8.2015) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 888.055 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIENTAL. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO E DE MULTA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.097.796/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Presidente - Cármen Lúcia, DJe de 25/04/2018).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente